Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. VALOR MORAL INDENIZATÓRIO MÍNIMO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2. Nesse contexto, tendo a vítima confirmado, em ambas as fases da persecução penal, que o Apelante a lesionou e tendo essa circunstância sido comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito, inviável acolher a tese de insuficiência de provas de materialidade, devendo ser mantida a condenação.
3. O fato de o crime ter sido praticado com violência doméstica contra a mulher (agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal), é circunstância que também qualifica o delito, conforme previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser afastada a referida agravante, sob pena de bis in idem.
4. Deve ser mantido o valor indenizatório moral mínimo fixado em sentença, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade da conduta praticada e da condição econômica do Apelante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.